Tribunal: TJSP
Processo: 2212188-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Agravo de instrumento. O fato de a agravante auferir a quantia de R$ 3.500,00 não afasta sua alegação de não poder custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Não há prova de riqueza ou provas acerca da inexistência dos requisitos necessários à justiça gratuita. Agravo provido.